Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-21.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da empresa corré em relação aos seguintes pontos: (a) inexistência de danos materiais, diante da regularidade da contratação e dos respectivos descontos; (b) ausência de danos morais indenizáveis; (c) subsidiariamente, redução do valor

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da empresa corré em relação aos seguintes pontos: (a) inexistência de danos materiais, diante da regularidade da contratação e dos respectivos descontos; (b) ausência de danos morais indenizáveis; (c) subsidiariamente, redução do valor da indenização.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Empresa corré que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a autenticidade da assinatura foi impugnada pela autora e a falsidade foi atestada por perícia grafotécnica (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MATERIAIS. Reconhecidos. Diante da conclusão responsabilidade pelo evento danoso, fica mantida a condenação da empresa apelante à repetição de indébito de forma dobrada. Ausência de impugnação à condenação de devolução dobrada. Desnecessidade de abordagem do tema.

4. DANOS MORAIS. Configuração. Desconto incidente sobre benefício previdenciário da autora, verba de caráter alimentar. Manutenção do valor da indenização no valor de R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Patamar adotado pela Câmara julgadora em casos semelhantes.

5. RECURSO DA EMPRESA CORRÉ DESPROVIDO.